Tribunal: TJES
Processo: 5028379-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028379-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028379-23.2022.8.08.0024

EMBTE:
BANCO SAFRA S/A

EMBDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIOS.
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO.
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

2
.
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio hábil para se modificar o julgado.

3
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028379-23.2022.8.08.0024

EMBTE:
BANCO SAFRA S/A

EMBDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,

o recurso pretende sejam sanadas omissões relativas a
suposta ausência de apresentação dos contratos
pelo Banco embargante
, o que não ocorreu, configurando a segunda omissão, consistente na ausência de análise da conduta considerada infrativa e que gerou a multa que lhe fora imposta.

S
egue transcrito o acórdão objurgado:

APELAÇÕES

CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VALIDADE DA PACTUAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO DE BANCO SAFRA S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIDA. RECURSO DE PROCON/ES. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO

CONHECIDO

E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Recuso de Banco Safra S/A
.

Viola
o princípio da Separação dos Poderes se
o Poder Judiciário,
quando
provocado a realizar o controle do ato
administrativo
emanado, adentra os critérios de conveniência e oportunidade
utilizados pela Administração Pública.

2.
O controle judicial dos atos administrativos é limitado pelo
princípio da legalidade e
na averiguação d
o exercício do poder de polícia exercido
pela Administração Pública.

3
.
Se o
consumidor impugnar a autenticidade da assinatura
aposta
em contrato bancário
cujos valores lhe são cobrados cabe ao Banco supostamente contratado
o ônus de
comprovar a validade da pactuação e de
provar a autenticidade
do documento apresentado.

Precedente STJ. Tema 1.061.
Recurso desprovido
.

4.

Questão de ordem
. Ausência de exame do recurso de Procon/ES.
Acolhida
.

5
.
Recurso
de PROCON/ES
.
A multa aplicada administrativamente pode ser revista em sede judicial sem representar violação da separação dos Poderes e sua
redução não desconfigura
o

caráter sancionatório, pedagógico e punitivo
da medida aplicada, se revela consonância com o
caso concreto.

6
.

A correção monetária e os juros aplicados à multa administrativa, por isonomia às condenação impostas à Fazenda Pública,
devem ser realizados pelo
IPCA-E,
a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada
,
e
pel
o índice de remuneração da caderneta de poupança,

contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito, respectivamente.

Recurso desprovido.

7
.
Honorários advocatícios majorados em 2% por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC,
em desfavor de ambas as partes
.

Quanto ao primeiro vício apontado, houve destaque no Voto que conduziu o julgamento que durante o procedimento administrativo instaurado não houve a apresentação do contrato
ou outros documentos que demonstrassem a validade da pactuação contestada.

A apresentação do documento, consignou-se,
ocorreu somente com a judicialização do pedido de declaração de nulidade da penalidad
e
que lhe fora aplicada.

C
ontudo, apesar de ter afirmado na exordial ser
“
clarividente a necessidade da elaboração de perícia
“, eis que juntou aos autos o contrato assinado,
deixou de cumprir
seu
onus probandi
,
por meio da
comprova
ção de
que a assinatura contida no documento foi
realmente
grafada pela consumidora,
o que lhe cabe conforme pacífica orientação jurisprudencial
.

D
este modo, revela-se o intuito do recorrente em rediscutir o mérito recursal, o que não se permite pela via dos aclaratórios.

Com isso, consigne-se que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

S
em que se verifique ocorrência de vícios sanáveis,
mantém-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.